Tribunal: TJMT
Processo: 0006389-18.2019.8.11.0013
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006389-18.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Resistência]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CARLOS DANIEL DE CAMPOS - CPF: 875.028.951-91 (APELANTE), LADARIO SILVA BORGES FILHO - CPF: 841.307.251-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Absolvição e tráfico privilegiado. Materialidade e autoria comprovadas. Readequação das penas.

Pena-base. Aplicação da fração de 1/8 (um oitavo)

sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominada ao delito. Proporcionalidade dada expressiva quantidade de entorpecente [4.847,11g de pasta-base de cocaína].

Incidência do redutor do tráfico privilegiado. Não cabimento. Circunstâncias da apreensão [petrechos de mercancia, armas, munições e rádios comunicadores e dinheiro em espécie]. Tráfico de drogas eventual/ocasional não caracterizado. Recurso provido parcialmente
.

I.

Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas a 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando a absolvição, ou redução das penas.

II.
Questão em discussão

Há duas: 1) insuficiência de provas para a condenação; 2) reconhecimento da redutora do tráfico privilegiado.

III.
Razões de decidir

1.

As declarações dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, em harmonia com as demais prova, são suficientes para caracterizar o tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”, dentre as quais “
ter em depósito
” substância entorpecente para mercancia.

2. “
Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatóri
o.”

3. A jurisprudência do c. STJ,

tem aplicado critérios
que “atribuem a fração de 1/6 sobre o mínimo previsto para o delito para cada circunstância desfavorável; a fração de 1/8 para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito; ou, ainda, a fixação da pena-base sem nenhum critério matemático, sendo necessário apenas, neste último caso, que estejam evidenciados elementos concretos que justifiquem a escolha da fração utilizada, para fins de verificação de legalidade ou proporcionalidade
”.

4. Mostra-se proporcional a elevação da pena base em 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima, tendo em vista a expressiva quantidade de drogas apreendidas [quase 5kg de pasta-base de cocaína], consoante a jurisprudência do c. STJ.

5.

No caso, as apreensões de apetrechos próprios para o exercício da traficância [2 balanças de precisão e plástico filme para embalagem], dinheiro em espécie [R$9.189,00], bem como diversas munições intactas e deflagradas, dois rádios de comunicação e armas na posse do agente, constituem circunstâncias que não revelam tráfico de drogas ocasional, a justificar seja afastada a redutora do tráfico.

6. Em relação ao regime prisional, a pena imposta [superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos], a primariedade e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis autorizam o semiaberto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido
parcialmente para
readequar as penas a 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto.

Teses de julgamento:

1. As declarações dos agentes responsáveis pela prisão em flagrante, quando corroboradas com os demais elementos probatórios, são aptas a sustentar a condenação por tráfico de drogas.

2. É proporcional a elevação da pena-base em 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre os patamares mínimo e máximo cominados ao delito de tráfico de drogas, quando evidenciada a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, a exemplo de quase 5kg de pasta-base de cocaína, consoante a jurisprudência do c. STJ.

3. A presença de instrumentos típicos da traficância, como balanças de precisão, embalagens, expressiva quantia em dinheiro, armas, munições e rádios comunicadores, evidencia a profissionalização da atividade ilícita, afastando a causa de diminuição prevista no §4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, especialmente quando a fragmentação da pasta-base de cocaína em porções individuais permite significativa movimentação financeira.

Dispositivos citados:
Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
, § 4o;
CP, art. 33, § 2o, “b”.

Jurisprudência citada
:

STF,
HC 216697/RS, Rel. Min. Nunes Marques, 1o.8.2022.
STJ, AgRg no HC 489.276/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 25.3.2018. STJ, AgRg no AREsp 2.827.133/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 26.2.2025. STJ, AgRg no AREsp 2.395.722/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 12.9.2023.
STJ, AgRg no HC 898901/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 20.9.2022. STJ,

AgRg no REsp: 2058109/SP 2023/0079277-4, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 12.12.2023. STJ, AgRg no HC 918.786/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 30.8.2024. STJ,

AgRg no HC 875.460/SP, Rel.

Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, 22.8.2024. STJ,

AgRg no HC 976.766/ES, Rel. Min.

Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma 28.4.2025. STJ, AgRg no HC 738.955/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 20.5.2022.
TJMT, NU 1000612-36.2022.8.11.0011, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 9.10.2023. TJMT, Enunciado Criminal 7 e 8. TJMT, NU 0005380-73.2018.8.11.0007, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 24.7.2020. TJMT, NU 0013151-44.2019.8.11.0015, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 17.7.2020.

TJMT, NU 1000937-88.2022.8.11.0050, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 19.2.2024. TJDF, NU 0714633-39.2019.8.07.0001, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, 21.1.2021.

R E L A T Ó R I O

o,

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0006389-18.2019.8.11.0013 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE PONTES E LACERDA

APELANTE(S):

CARLOS DANIEL DE CAMPOS

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por CARLOS DANIEL DE CAMPOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de ação penal (NU 1000020-09.2025.8.11.0036), que o condenou por tráfico de drogas a 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, Lei no 11.343/2006 - (ID 272905410).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) os requisitos para o tráfico privilegiado estariam preenchidos.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 278558350).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PONTES E LACERDA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 281992860).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação Criminal – Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006) – Sentença condenatória – Irresignações Defensivas: 1. Pretendida absolvição do acusado – IMPOSSIBILIDADE – Provas contundentes sobre a materialidade e autoria delitivas – Depoimentos policiais coerentes e harmônicos – Enunciado no 08 da TCCR/TJMT – 2. Pretendido o reconhecimento do tráfico privilegiado (Art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006) – IMPROCEDÊNCIA – Não preenchidos os requisitos legais para concessão do benefício – Quantidade expressiva de droga (aproximadamente 5kg de cocaína) – Evidências de dedicação à atividade criminosa – Apreensão de armas, munições e apetrechos para traficância – Enunciado 30 do TJMT - Parecer pelo conhecimento e DESPROVIMENTO do apelo defensivo.”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 283409353)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] em tempos anteriores e especificamente no dia 23 de maio de 2019, em residência particular localizada na Rua Helena da Silva Feliciano, n.° 01, Residencial Ver; Pontes e Lacerda/MT, Carlos Daniel de Campos, com consciência e vontade, guardava / mantinha em depósito / preparava / fornecia / vendia drogas, para fins de traficância, um total de 4.847,11 g (quatro mil oitocentos e quarenta e sete gramas de onze centigramas) de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar [...].

Por todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece a presente denúncia em desfavor de Carlos Daniel de Campos, [...], incorreu na(s) seguinte(s) conduta(s) delitiva(s): [...]; (ii) artigo 33, caput, da Lei Federal n.o 11.343/2006; [...].
”
(Frederico César Batista Ribeiro, promotor de Justiça – ID 272905394 – fls. 1/5)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas, nos seguintes termos:

“[...] Os depoimentos dos policiais penais se mostram harmoniosos e verossímeis, demonstrando a prática da traficância pelo denunciado.

Ante a tais elementos (prisão em flagrante e apreensão de grande quantidade de drogas na residência do acusado), entendo que restou configurado o cometimento do crime de tráfico de drogas.

Sabe-se que o referido delito é de ação múltipla, cuja consumação ocorre com a prática de qualquer um dos verbos nucleares do tipo penal que, destaco, são 18 (dezoitos) condutas criminalizadas.

Prevê como crime o artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, a conduta de: “Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena – reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa”.

O bem jurídico tutelado pela norma penal é a saúde pública, de forma que o delito é de perigo abstrato e se consuma com a prática efetiva de qualquer das condutas previstas no tipo incriminador.

O elemento subjetivo do tipo é o dolo genérico, consubstanciado na vontade e consciência de praticar uma das várias condutas nucleares do artigo 33 da Lei 11.343/2006, tendo o agente pleno conhecimento de que a droga é entorpecente ou que causa dependência física ou psíquica, e que o faz sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na hipótese, a conduta perpetrada pelo réu se amolda a modalidade preparar, guardar e expor à venda.

Inevitável concluir, portanto, que há um conjunto de circunstâncias concatenadas que permitem atribuir a autoria delitiva à pessoa de Carlos Daniel de Campos, o que advém não apenas da quantidade de indícios existentes nos autos, mas, sobretudo, do vínculo de harmonia e lógica entre eles.

Cumpre observar, que na esteira da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, revela-se perfeitamente admissível a utilização de depoimentos dos policiais que participaram da ocorrência (inclusive em caso de flagrante), mormente corroborados pelas demais provas encartadas nos autos, sendo da defesa o ônus da comprovação da eventual parcialidade dos agentes. Veja-se: [...].

A negativa do réu encontra-se totalmente isolada.

E não há qualquer lógica em se recusar validade ao testemunho prestado por policiais, sem a apresentação de qualquer razão objetiva que o justifique, simplesmente pela sua condição funcional. Com efeito, seria um contrassenso conferir aos agentes estatais a missão de prender quem esteja na prática flagrante de crime e, ao mesmo tempo, recusar fé à sua palavra compromissada, tão-somente por ser policial. O depoimento de policiais, a princípio, ostenta o mesmo valor que as demais testemunhas que não exercem tal ofício, devendo as suas declarações serem confrontadas com o acervo probatório para a aferição da sua credibilidade.

Não se pode, pois, elidir a presunção de verdade que emana de tais declarações sem sólidos indícios de que a mesma tenha motivos para imputar falsamente o ato criminoso ao acusado.

Nesse diapasão, considero a prova carreada aos autos segura, coesa e revestida da especial virtude de evidenciar a dinâmica e a forma como os fatos descritos na denúncia se sucederam, de sorte que dúvidas não pairam no que tange a autoria da infração penal. Destarte, considero que os elementos de convicção que foram produzidos nos autos configuram-se como instrumentos suficientes para a edição de juízo penal condenatório no que tange ao réu.

Do tráfico na modalidade privilegiada

Como cediço, a Lei de Drogas trouxe uma diferenciação na penalidade do agente contumaz à prática de delitos com aquele que primeiramente está vivenciando o submundo do crime, dizendo o legislador que para fazer jus à referida benesse, segundo o §4o do artigo 33 da Lei de Drogas, deve o agente ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.

As especificidades do caso inviabilizam beneficiar o réu com a minorante.

A despeito de ser primário e não apresentar antecedentes desabonadores, em casos tais, resta caracterizada a dedicação à atividade ilícita, que inviabiliza a incidência do redutor: [...].

3. Dispositivo

Posto isso, julgo parcialmente procedente a denúncia para condenar o réu CARLOS DANIEL DE CAMPOS pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006. [...].

4. Dosimetria

Na primeira fase, e considerando a preponderância estabelecida no artigo 42 da Lei no 11.343/06 (natureza e quantidade de droga), considerando a quantidade de entorpecentes apreendida, que não se mostrou diminuta e que a cocaína possui alto potencial lesivo, em comparação a outras drogas, somados ao elevado valor de mercado da substância entorpecente apreendida (STJ, AgRg no REsp 1770267/MS e AgRg no REsp 1819607/SP, e TJMT, N.U 1003043-47.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, DJE 17/02/2023), parto da pena base de 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa.[...].

Analisadas, assim, as circunstâncias judiciais, em atenção às diretrizes do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei de Drogas, mantenho a pena base em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, inexistem agravantes ou atenuantes a serem consideradas, [...].

Na terceira fase, não há causa de aumento ou de diminuição a ser considerada, conforme fundamentação supra.

Da Pena Definitiva

À míngua de fatores que alterem a pena, fica o réu condenado definitivamente à pena de 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa.

Com espeque no artigo 49 do Código Penal, fixo para cada dia-multa o valor de 1/30 (UM TRINTA AVOS) do salário mínimo nacional vigente na época dos fatos. [...].

O réu deverá cumprir a sanção privativa de liberdade em REGIME SEMIABERTO, conforme dispõe a redação conferida pelo artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal. [...].”
(
Djéssica Giseli Küntzer
, juíza de Direito - ID 272905410)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 272905394 – fls. 15/19) e Laudo Pericial Criminal no 410.2.04.2019.006369-01 (ID 272905394- fls.40/41), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos os policiais militares Sidiney José de Oliveira e Cleison de Oliveira Lima (ID 272905394 –fls. 20/23) e interrogado o apelante CARLOS DANIEL DE CAMPOS, o qual exerceu o direito de permanecer em silêncio (ID 272905394- fls. 26/28).

Em Juízo, foram colhidas as declarações de

Sidiney José de Oliveira, Gabriel Lucas Lopes Mario e Carlos Eduardo Souza Vilalba, policiais militares; Valter da Silva e Wellington Ferreira da Silva, testemunhas abonatórias, Flávio Henrique Garcia e o interrogatório de CARLOS DANIEL DE CAMPOS, apelante (Termo de Audiência de Instrução e Julgamento – ID 272905395 – fls. 121/125 e Relatório de mídias –
ID 272905407).

Extraem-se do conjunto probatório que:

-
Sidney José de Oliveira [policial militar], na fase investigativa, narrou que:
“[...] foi informado pela Agência Regional de Inteligência, que em uma residência ocorria tráfico de drogas; o endereço era Rua Helena da Silva Feliciano, bairro Residencial Vara; a guarnição da inteligência chegou primeiro no local, mas o suspeito empreendeu fuga, abandonando um revolver calibre .38 no chão, próximo do portão de entrada da casa, que foi pego pela guarnição da Inteligência; a guarnição da inteligência chamou a guarnição do depoente que estava de serviço para dar apoio; ao chegar no local havia acabado de localizar o suspeito no telhado da casa dele, mas que resistia a prisão; a guarnição da inteligência usou força moderada para algemá-lo; a guarnição perguntou se havia além daquele revólver outras armas ou drogas no interior da casa, mas o suspeito negou veementemente;

foi procedida a busca domiciliar, e foi encontrado em um dos quartos, que aparentava ser do suspeito, aproximadamente cinco quilos de substância análoga a pasta-base de cocaína; em outro quarto foi encontrado 191 munições intacta de calibre .22, treze munições intacta calibre .38, cinco munições deflagradas de calibre .38, um cartucho calibre 12, e duas espingardas, sendo uma Alemã de três canos, e a outra CBC um cano; esse mesmo quarto encontraram também dois rádios de comunicação, duas balanças de precisão, sendo uma grande e outra pequena, um coldre interno na cor preta, um rolo de plástico possivelmente usado para envolver entorpecentes para comercialização, e um valor de R$9.189,00 (nove mil cento e oitenta e nove reais) foi encontrado no banco dianteiro do passageiro do automóvel, Gol Rally na cor branca e no interior do quintal havia uma motocicleta, na cor vinho, porém na checagem consta ser na cor cinza; no quintal foi encontrado duas moto serras, uma de marca HUSQVARNA e outra STIHL, ambos de cor laranja, e um pacote de Herbicida; o suspeito de nome CARLOS DANIEL DE CAMPOS, disse que o entorpecente era de sua propriedade, e adquiriu cerca de um mês na Bolívia, e que teria pago um valor de R$7.000,00 (sete mil reais) cada pacote; os veículos, o Gol e a motocicleta, disse ser de sua propriedade;

o dinheiro o suspeito disse que é proveniente de uma venda de uma chácara, que vendeu em um valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais);
(ID 272905394 –fls. 20/21). Em Juízo, confirmou os fatos aos declarar que:
“[...] a equipe da agência regional de inteligência da Polícia Militar já havia iniciado os trabalhos de monitoria quando percebeu a presença do senhor Carlos Daniel nas imediações do local que já tinham conhecimento e nos acionou. Nós já nos deslocamos para o local, aí já adentraram a casa, já começaram as buscas e nós chegamos nesse momento no apoio. Aí nós fizemos uma divisão, cada um entrou num cômodo. Eu fiquei na parte de fora, lembro que averiguei, fiz a busca veicular num veículo que se encontrava no lado de fora da residência, encontrei um pouco mais de R$ 9.000,00 (nove mil reais) que se encontrava no banco traseiro do passageiro, banco dianteiro do passageiro e um quarto eu lembro que foi encontrado um quase 5kg de substância análoga à pasta-base de cocaína e também as armas, eu lembro que pelo menos uma arma se encontrava do lado desse entorpecente que foi encontrado. E depois foi encontrado mais munições [...] e também as duas balanças, uma pequena e uma grande. [...]”
(Relatório de mídias – ID 272905407);

-

Cleison de Oliveira Lima [policial militar], na delegacia de Polícia, relatou os mesmos fatos descritos pelo policial Sidney José de Oliveira (ID 272905394 –fls. 2/23);

-

Gabriel Lucas Lopes Mário [policial militar], durante a instrução processual, esclareceu que “
receberam informações do grupo de inteligência que um indivíduo estaria praticando o crime de tráfico de drogas e que realizaram o monitoramento por cerca de dois dias. Afirma que avistaram o réu chegando a sua casa com a arma de fogo na cintura e resolveram fazer a abordagem pessoal. Naquele momento o réu empreendeu fuga e dispensou a arma de fogo e correu para os fundos da residência. Detalha que os policiais adentraram no local e localizou o réu no telhado e que, fazendo buscas no local, encontraram a arma que havia sido dispensada pelo réu, os entorpecentes e outros armamentos e apetrechos. Questionado pelo Promotor de Justiça se o réu prestou alguma justificativa quanto ao entorpecente, afirmou a testemunha que o denunciado Carlos relatou que iria fazer render e que buscou o entorpecente no país Bolívia. Ainda, asseverou [...] que foram apreendidos outros objetos relacionados à traficância”
(excerto da sentença - ID 272905410);

-

Carlos Eduardo Souza Vilalba [policial militar], em Juízo, corroborou as narrativas dos demais agentes públicos destacando que:
“[...] fui dar o apoio ao tenente Mário, né, nessa situação, devido a esse conhecimento que a ARI recebeu de estar monitorando esse local pelo tráfico de entorpecente [...] A Agência Regional de Inteligência, isso. [...] e aí fui dar esse apoio ao tenente Mário e ficamos durante o dia, nesse mesmo dia do fato e no período noturno, quando ele chegou na residência, foi possível a gente já visualizar que ele saiu com um objeto na mão aparentando ser uma arma de fogo foi quando já iniciamos a abordagem, [ele] correu pra dentro da residência, aí o tenente Mário avançou pra tentar fazer a abordagem dele e eu corri pelo fundo, tendo em vista que ele correu pelo fundo [...] lá no fundo eu visualizei ele subindo o muro em direção ao telhado já, já na área do telhado. Quando eu anunciei: “Polícia Militar, desce, desce, desce”, ao retornar eu escutei uns barulhos, não sei se foi telha, não sei o que aconteceu, ele caiu lá pra dentro, aí foi possível fazer a abordagem dele. [...] então, nas buscas foi possível encontrar a arma de fogo, né, que foram três, uma delas, a primeira inclusive que nós suspeitamos que ele desceu do veículo com a arma na mão, um revolver 38 [...] a princípio ele se negou de tudo, né, ele se negou das armas, ele foi se negando de tudo né que tinha na residência e a gente foi encontrando, toda a busca foi feita na sua companhia, inclusive a droga foi encontrada nos cômodos, a droga foi encontrada numa caixa salvo engano ou era de madeira ou de papelão, tinha um relógio, um registro de relógio por cima e foi encontrado salvo engano cinco peças de pasta-base de cocaína supostamente [...] o entorpecente posteriormente ele alegou ter ido buscar no pais vizinho, né, na Bolívia [...]”
(Relatório de mídias – ID 272905407);

-
Wellington Ferreira da Silva, esclareceu, na fase judicial, ter adquirido do apelante uma chácara no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em março de 2019 e realizado o pagamento via depósito bancário.

-
CARLOS DANIEL DE CAMPOS [apelante] negou o cometimento do tráfico de drogas.

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares responsáveis pelo monitoramento e flagrante [Sidney José de Oliveira, em ambas as fases da persecução penal; Cleison de Oliveira Lima, na fase investigativa;

Gabriel Lucas Lopes Mário e Carlos Eduardo Souza Vilalba, na fase judicial] descreveram, de forma coesa, a apreensão de 4.847,11 g (quatro mil oitocentos e quarenta e sete gramas de onze centigramas) de pasta-base de cocaína; 191 (cento e noventa e uma) munições intactas de calibre 22; 13 (treze) munições intactas calibre 38; 5 (cinco) munições deflagradas de calibre 38; 1(um) um cartucho calibre 12, e 2 (duas) espingardas [uma Alemã de três canos, e a outra CBC, de um cano]; 2 (dois) rádios de comunicação; 2(duas) balanças de precisão [uma grande e outra pequena]; rolo de plástico para envolver os entorpecentes e R$9.189,00 (nove mil cento e oitenta e nove reais), em espécie, no dia 30.12.2024, por volta das 10h, na residência do apelante, localizada na MT-260, Assentamento Córrego da Loura, em Tesouro/MT.

Essas narrativas [dos policiais militares] são convergentes no sentido de que: 1) receberam denúncias anônimas de comercialização de entorpecentes [boca de fumo] no Assentamento Córrego da Loura, na primeira rua à esquerda, segunda casa murada e realizaram patrulhamento ostensivo;

2) visualizaram o apelante em atitude suspeita em frente a essa residência, o qual, ao visualizar a guarnição, dispensou algo no chão [um celular] e evadiu-se para o seu interior, subindo no telhado; 3) realizada a abordagem, encontraram as substâncias entorpecentes apreendidas [5 tabletes de pasta-base de cocaína “
substância de tonalidade caramelo, em forma de paralelepípedo retangular”
], as munições, espingardas, rádios de comunicação, além de petrechos típicos de traficância [duas balanças de precisão e rolo de plástico filme para embalagem da droga] além de dinheiro [R$9.189,00] em espécie

permitem aferir a sua destinação mercantil (TJMT, NU 1000612-36.2022.8.11.0011, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 9.10.2023), por evidenciarem “
o dolo de difusão ilícita”
(TJDF, NU 0714633-39.2019.8.07.0001, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, 21.1.2021).

A assertiva do apelante de que a droga pertenceria a terceira pessoa não identificada, a qual teria deixado a caixa com o entorpecente na sua residência, sem ter conhecimento do seu conteúdo, se mostra isolada do conjunto probatório.

Anote-se que os agentes públicos [policiais militares]
Gabriel Lucas Lopes Mário e Carlos Eduardo Souza Vilalba, na fase judicial, narram que o apelante, no momento da sua prisão em flagrante, revelou ter adquirido o entorpecente na Bolívia e “
iria fazer render”.

Nesse tipo de comercialização ilícita, a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, visto que “
no tráfico a droga pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga”
(FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro – uma análise da série de reportagens “O avanço da maconha” do Jornal da Band. Disponível em: portalintercom.org.brf).

Em suma,

as declarações dos agentes policiais
responsáveis pelo flagrante em harmonia com as demais provas
, são suficientes para caracterizar tráfico de drogas (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7),
dentre as quais
“ter em depósito”
substância entorpecente para mercancia.

Nesse contexto, destacam-se os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(NU 0005380-73.2018.8.11.0007, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 24.7.2020)

“As declarações dos policiais, quando prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa - como ocorre neste caso -, constituem meio idôneo de prova.”
(NU 0013151-44.2019.8.11.0015, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 17.7.2020)

Logo, a responsabilidade penal do apelante pelo tráfico de drogas deve ser mantida.

Passa-se à revisão da dosimetria

Na primeira fase, desfavorável a circunstância judicial relativa à natureza e quantidade das drogas apreendidas [4.847,11 g de pasta-base de cocaína] e elevou a pena-base em 2/5 (dois quintos), alcançando-a em 7 (sete) anos e 700 (setecentos) dias-multa.

As quantidades de pasta-base de cocaína [4,847g] e seu acentuado grau de nocividade justificam a exasperação da reprimenda basilar,
“nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006
” (STJ, AgRg no HC 489.276/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 25.3.2018).

Sobre o patamar de aumento

a jurisprudência do c. STJ tem aplicado critérios que “
atribuem a fração de 1/6 sobre o mínimo previsto para o delito para cada circunstância desfavorável; a fração de 1/8 para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito; ou, ainda, a fixação da pena-base sem nenhum critério matemático, sendo necessário apenas, neste último caso, que estejam evidenciados elementos concretos que justifiquem a escolha da fração utilizada, para fins de verificação de legalidade ou proporcionalidade
” (AgRg no AREsp n. 2.827.133/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,

26.2.2025)

No caso, mostra-se proporcional a elevação da pena base em 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima, tendo em vista a expressiva quantidade de drogas apreendidas [quase 5kg de pasta-base de cocaína], consoante a jurisprudência do c. STJ (AgRg no AREsp n. 2.395.722/SP,Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 12.9.2023).

Portanto, a pena-base deve ser redimensionada a 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual transforma-se a reprimenda basilar de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa em intermediária.

Na terceira fase, não há majorantes.

Anote-se que a juíza da causa não reconheceu o tráfico privilegiado por entender que o apelante se dedica às atividades criminosas em razão da “
apreensão de armas, munições e petrechos para mercancia
”

(Djéssica Giseli Küntzer, juíza de Direito - ID 272905410).

Verifica-se que os policiais militares [Sidney José de Oliveira, em; Cleison de Oliveira Lima, Gabriel Lucas Lopes Mário e Carlos Eduardo Souza Vilalba] apreenderam além de 4.847,11 g (quatro mil oitocentos e quarenta e sete gramas de onze centigramas) de pasta-base de cocaína, 191 (cento e noventa e uma) munições intactas de calibre 22; 13 (treze) munições intactas calibre 38; 5 (cinco) munições deflagradas de calibre 38; 1(um) um cartucho calibre 12, e 2 (duas) espingardas [uma Alemã de três canos, e a outra CBC, de um cano]; 2 (dois) rádios de comunicação; 2(duas) balanças de precisão [uma grande e outra pequena]; rolo de plástico para envolver os entorpecentes e R$9.189,00 (nove mil cento e oitenta e nove reais), em espécie na residência do apelante.

O c. STF assentou que o tráfico privilegiado deve ser reconhecido “
quando estiver demonstrado nos autos que o réu é pequeno traficante, eventual ou de menor potencial”
(HC 216697/RS, Rel. Min. Nunes Marques, 1o.8.2022).

No caso, as apreensões de apetrechos próprios para o exercício da traficância [2 balanças de precisão e plástico filme para embalagem], dinheiro em espécie [R$9.189,00], bem como diversas munições intactas e deflagradas, dois rádios de comunicação e armas na posse do apelante, constituem circunstâncias que não revelam tráfico de drogas ocasional (STJ, AgRg no HC 898901/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 20.9.2022;

AgRg no REsp: 2058109/SP 2023/0079277-4, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 12.12.2023;

AgRg no HC 918.786/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 30.8.2024;

AgRg no HC 875.460/SP, Rel.

Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, 22.8.2024;

AgRg no HC 976.766/ES, Rel. Min.

Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma 28.4.2025).

Registre-se que a pasta-base de cocaína, após o processo de refino, pode atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso, de modo que o volume de 4.847,11 g (trezentos e cinquenta e sete gramas e doze decigramas) se transforma em até 48.470kg (quarenta e oito quilogramas e quatrocentos e setenta e um gramas) de cocaína pura, segundo conclusões científicas de pesquisas acadêmicas (ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8o BIS no combate ao tráfico de drogas e armas - Disponível em: /bdex.eb.mil.br/), a permitir a comercialização de aproximadamente 48.470 (quarenta e oito mil e quatrocentos e setenta) porções/papelotes/pinos de cocaína de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio.

Não bastasse, a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, de modo que poderia o apelante auferir até R$ 2.181.150 (dois milhões cento e oitenta e um mil e cento e cinquenta reais), sopesado o valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) por dose [48.470 porções individuais x R$ 45,00], consoante estudo sobre as Dinâmicas do Mercado de Drogas Ilícitas no Brasil (CdE

- Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas, SIMCI - Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos), a reforçar a conclusão de que não se trata de pequeno traficante eventual.

Em situação análoga, decidiu o c. STJ:

“A incidência da minorante do tráfico privilegiado foi afastada porque as instâncias de origem reconheceram expressamente que o paciente se dedicava à atividade criminosa, haja vista não apenas a quantidade de entorpecente apreendido - 1.905,30 gramas de cocaína (e-STJ, fl. 39) -, mas principalmente devido às circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante - após denúncia anônima informando à polícia que no endereço especificado, que era a residência do paciente, ocorria o comércio ilícito de entorpecentes e também seria um depósito de drogas e de armas, razão pela qual diligenciaram até o local e lá apreenderam além das drogas, uma balança, uma garrucha de dois canos calibre .32, desmuniciada, sem marca e sem numeração, uma pistola calibre .22, sem marca e sem numeração e munições, além de numerário em notas trocadas, e um rádio de comunicação (e-STJ, fl. 23) -, tudo isso a indicar que ele não se tratava de traficante eventual, não fazendo, portanto, jus à referida minorante. Desse modo, o apelante não faz jus ao tráfico privilegiado.
”

(AgRg no HC 738.955/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 20.5.2022)

Desse modo, o apelante não faz jus ao tráfico privilegiado.

Assim sendo, totalizam-se as penas definitivas 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Em relação ao regime prisional, a pena imposta [superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos], a primariedade e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis autorizam o semiaberto (CP, art. 33, § 2o, b).

Nesse sentido, decidiu esta e. Câmara Criminal:

“O regime inicial para cumprimento de penas superiores a 04 anos, mas que não ultrapassam 08 anos, é o semiaberto, em casos de réus não reincidentes [...].”
(TJMT, NU 1000937-88.2022.8.11.0050, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 19.2.2024)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas a 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025